Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752356-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE LIBERATO CRECCI OLIVEIRA AGRAVADO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO, PAMELA IZABEL MARIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, Philipe Liberato Crecci Oliveira, em face da decisão (ID 22171021) que, em sede de Embargos à Execução, indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial, sob o fundamento de que a demonstração dos fatos alegados nos autos é essencialmente documental, bem como de inversão do ônus da prova, diante da ausência de indícios de que ela não possa ser produzida pelo Embargante (art. 373, §1o, CPC/15). Nas razões recursais (ID 22171016), o Embargante/Agravante alega a nulidade da execução, pois fundamentada em título executivo incerto e inexigível (art. 803, CPC/15), consistente em contrato de compra e venda de quotas sociais, que: 1) é nulo, pois visa promover evasão fiscal camuflada de planejamento tributário (arts. 166 VI § 1o e 167, CPC/15); 2) é anulável, porque eivado de lesão ou erro substancial, tendo sido celebrado com a promessa de que a contabilidade da empresa confirmaria os números divulgados pelos sócios alienantes, o que não ocorreu (art.171, II, CC); e 3) é ineficaz, pois celebrado sob condição futura e incerta, consubstanciada na venda de um imóvel pelo Embargante/Agravante, a qual não se concretizou (art.121, CC). Afirma que adquiriu as quotas sociais das empresas sem saber que estava se baseando numa realidade financeira fictícia, apresentada pelos sócios originários, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pericial configura cerceamento de defesa, pois a realidade patrimonial e a saúde financeira da empresa, à época da contratação, somente podem ser comprovadas mediante perícia contábil e oitiva das testemunhas arroladas. Requer que a decisão do M.M. Juiz a quo seja “cassada nos termos das razões apresentadas, uma vez que as produções de provas testemunhal e pericial pleiteadas são imprescindíveis ao deslinde da causa, e a negativa desta fere o dispositivo Constitucional de ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa” (ID 22171016 - Pág. 30). Preparo não realizado, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 22171017). O Agravado apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 22624765). É o breve relatório. Decido. Embora o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15 permita a interposição de Agravo de Instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença e na execução, deve-se ter em mente que os Embargos à Execução consubstanciam ação autônoma. Logo, as exceções previstas no parágrafo único não abrangem os Embargos, de modo que o Agravo de Instrumento interposto nesse tipo de processo deve se ater às hipóteses arroladas no caput da norma e seus incisos. O tema foi objeto de análise recente do c. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.543.256, que chancelou o entendimento de que, nos Embargos à Execução, aplica-se a taxatividade do caput do art. 1.015 do CPC/15. Transcrevo a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO FUX. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em Embargos à Execução Fiscal. 2. No julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.704.520/MT (Tema 988), fixou-se a tese no sentido de interpretar o rol do art. 1.015 do Código Fux como de taxatividade mitigada. E na modulação do referido julgamento, ficou definido que essa mitigação somente deve ser observada para as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 19.12.2018, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a decisão agravada foi proferida em abril de 2017. 3. Nem há que se falar em interpretação extensiva do Parágrafo Único do art. 1.015 do Código Fux, sob a alegação de que a decisão seria recorrível de imediato por ter sido proferida em execução ou cumprimento de sentença. Isso porque os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1543256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifou-se) Também nos termos da jurisprudência deste e. TJDFT, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que trata de produção de provas. Confira-se: “(...) A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento”. (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo”. (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, uma vez que o pedido do presente recurso versa, apenas, sobre a produção de prova oral e pericial, tem-se por não preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo. Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de Apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele Apelo. Registro, ainda, que, embora nas razões do Agravo de Instrumento o Embargante/Agravante trate, de forma bastante concisa, da questão da inversão do ônus da prova (ID 22171016 - Pág. 19), não há, nesse aspecto, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (ID 22171021 - Pág. 6), em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 932, CPC/15). Além desse aspecto, não foi formulado pedido expresso de reforma da r. decisão agravada quanto a tal ponto (ID 22171016 - Pág. 30). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator